Tribunal: TJDFT
Processo: 0701065-64.2021.8.07.0007
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-07
Data de publicação: 2024-03-23

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PATAMAR MÍNIMO. SEARA ORDINÁRIA. FIXAÇÃO. DEMANDA. BAIXA COMPLEXIDADE. MAJORAÇÃO. DESCABIMENTO. VÍCIO SANADO. RESULTADO INALTERADO.
1. Quando o Juízo ordinário, atento aos parâmetros elencados no art. 85, § 2o, do CPC e ao grau de dificuldade ínsito à demanda, tenha fixado os honorários advocatícios em patamar mínimo, não merece prosperar a pretensão de adoção de critério distinto.
2. A constatação de que determinado inconformismo delineado no apelo carece de análise não importa, necessariamente, quando do julgamento dos correspondentes aclaratórios, na alteração das conclusões constantes do acórdão guerreado.
3. Embargos providos, sem alteração de resultado.